Tribunal: STF
Processo: RHC 270915
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.027.148/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem no writ originário.
2. Fato relevante. O paciente encontra-se preso preventivamente desde maio de 2025, denunciado pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, favorecimento da prostituição ou exploração sexual qualificado, manter casa de prostituição, tráfico de drogas e integrar organização criminosa majorado, com investigação deflagrada após suicídio ocorrido em estabelecimento de prostituição.
3. Decisão anterior. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, nos termos do art. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e, em análise de ofício, afastou a existência de ilegalidade flagrante na prisão preventiva, considerando idônea e contemporânea a fundamentação do decreto prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, considerando as alegações de nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada, inexistência de provas concretas contra o paciente, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida em relação a corréus em liberdade e ausência de contemporaneidade do periculum libertatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade.
6. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada em elementos concretos e individualizados, com indicação precisa do papel desempenhado no contexto da organização criminosa investigada, não havendo generalidade na fundamentação.
7. A análise da suficiência probatória para eventual condenação deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. A desproporcionalidade em relação a corréus em liberdade não se verifica, pois as medidas cautelares aplicadas foram fundamentadas em circunstâncias específicas de cada investigado.
10. A contemporaneidade do periculum libertatis pode ser mitigada em casos de organização criminosa de estrutura permanente, com alta possibilidade de recidiva ou persistência de atos delitivos.
11. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e do contexto de organização criminosa estruturada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 40).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente admitida quando estritamente necessária para resguardar os fins do processo penal.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro, a custódia cautelar exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Contudo, a decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente fundamenta-se essencialmente em elementos genéricos, tais como:
 a gravidade abstrata dos delitos imputados;
 menções genéricas à existência de organização criminosa;
 reprodução de fundamentos utilizados durante a fase investigativa.
Tal fundamentação mostra-se insuficiente à luz da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (doc. 46, p. 3).

Em seguida, assevera:

Outro aspecto relevante diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a prisão cautelar exige demonstração de risco atual, não sendo suficiente a invocação de fatos pretéritos ou circunstâncias abstratas.
No presente caso, a custódia cautelar permanece baseada em fundamentos originalmente utilizados na fase investigativa, sem demonstração de elementos novos que indiquem risco concreto decorrente da liberdade do recorrente.
Tal circunstância evidencia a desnecessidade da prisão preventiva, que passa a assumir caráter meramente punitivo (doc. 46, p. 4). 

Outrossim, argumenta:

Cumpre destacar fato processual superveniente de grande relevância: a instrução criminal foi integralmente encerrada, tendo sido proferida sentença condenatória. 
Com o encerramento da fase instrutória, desaparece um dos fundamentos clássicos da prisão preventiva, qual seja, a necessidade de preservação da produção probatória.
Nesse cenário, a manutenção da prisão cautelar exige fundamentação concreta e atual, demonstrando risco efetivo à ordem pública ou à aplicação da lei penal (doc. 46, pp. 4-5).

Por fim, pondera:

Ainda que se entenda necessária alguma forma de cautela processual, revela-se plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal brasileiro.
Tais medidas mostram-se adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento do processo, preservando-se, ao mesmo tempo, o direito fundamental à liberdade (doc. 46, p. 6).

Ao final, requer:

1. o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja concedida a ordem de habeas corpus; 
2. a revogação da prisão preventiva do recorrente, com a imediata expedição de alvará de soltura;
3. subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;
4. que seja assegurado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
5. Quanto às custas e despesas processuais com o preparo recursal, informa que o autor é pobre no sentido jurídico do termo, não tendo condições para prover as mesmas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, inclusive porque se encontra preso atualmente (doc. 46, pp. 6-7).

É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[se revela] legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

No caso, trata-se de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, favorecimento da prostituição ou exploração sexual qualificado, manter casa de prostituição, tráfico de drogas e integrar organização criminosa majorado, em investigação iniciada após o suicídio de vítima em estabelecimento de prostituição.
   
O acórdão recorrido expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do ora recorrente:
 
O agravante reitera as teses já deduzidas na impetração originária, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. As alegações de ausência de fundamentação individualizada e de "fundamentação em bloco" não prosperam.
Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 96–98), a prisão preventiva foi decretada com lastro em elementos concretos e individualizados. A investigação revelou a existência de organização criminosa estruturada desde 2020, voltada à prática de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, cárcere privado, exploração sexual e favorecimento da prostituição. O paciente foi identificado especificamente como segurança dos estabelecimentos, havendo indícios de sua participação nos fatos apurados, notadamente a possível adulteração de cena de morte e o risco de conluio para ocultação de provas.
A fundamentação do decreto prisional não padece de generalidade, pois há indicação precisa do papel desempenhado pelo paciente no contexto da organização criminosa investigada. A jurisprudência desta Corte admite que, em casos envolvendo organização criminosa, a fundamentação pode apresentar elementos comuns a vários acusados sem que isso configure vício, desde que haja demonstração concreta da participação de cada um nos fatos.
Quanto à alegação de predominância de depoimentos não submetidos ao contraditório e de ausência de provas concretas contra o paciente, tal questão demanda aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 96–98) indicam elementos concretos de risco e de participação do paciente que não se limitam a depoimentos, abrangendo circunstâncias objetivas da investigação, como sua identificação como segurança dos estabelecimentos e os indícios de conluio para ocultação de provas. A análise da suficiência probatória para eventual condenação deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não cabendo sua antecipação nesta sede.
No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, tais circunstâncias, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. A propósito:
[...]
A alegação de desproporcionalidade em relação a corréus em liberdade igualmente não merece acolhimento. As medidas cautelares aplicadas a cada investigado foram fundamentadas em circunstâncias específicas, não cabendo equiparação automática entre situações distintas. Conforme as informações do Juízo de primeiro grau (fls. 97–98), a corré Lorrany Kathleen Soares Mesquita obteve medidas cautelares diversas da prisão em razão de análise individualizada de sua situação, considerada a proporcionalidade específica de seu caso, que não se confunde com a do paciente, apontado como segurança dos estabelecimentos e vinculado a indícios mais gravosos.
Quanto à contemporaneidade, a jurisprudência desta Corte reconhece que tal requisito comporta mitigação quando a natureza do delito indica alta possibilidade de recidiva ou quando há indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva, como no caso de pertencimento a organização criminosa de estrutura permanente. Nesse sentido:
[...]
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. A gravidade concreta das condutas imputadas, o modus operandi da organização e os riscos à instrução criminal justificam a segregação cautelar.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e do contexto de organização criminosa estruturada, não sendo caso de substituição da prisão preventiva.
Por fim, quanto ao pedido de submissão do feito à deliberação colegiada, resta prejudicado, porquanto o presente julgamento é realizado pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão colegiada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 41 — grifei).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do recorrente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que as instâncias ordinárias lançaram mão de fundamentação idônea para evidenciar a periculosidade do acusado, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática de diversos delitos.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se aferre ao lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data da decretação da prisão, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, à verificação concreta de que a custódia cautelar é indispensável para obstar a continuidade da atuação da organização criminosa, a qual seria responsável pela suposta prática de crimes de extrema gravidade, riscos à ordem pública e à instrução criminal, possível adulteração de cena de morte e conluio para ocultação de provas, além do papel do paciente como segurança dos estabelecimentos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. [...] 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] 8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Por fim, anoto que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos

 Publique-se.

 Brasília, 15 de abril de 2026.
 
Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator